Tribunal: CARF
Processo: 10880.946697/2014-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946697/2014-66
ACÓRDÃO
3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LITÍGIO INEXISTENTE. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário que não ataca a fundamentação expressa do acórdão
recorrido, não pode ser conhecida por ausência de litígio e mérito a
apreciar.
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE.
O Conceito de insumo deve ser aferido a partir dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a
importância do bem ou serviço dentro do desenvolvimento da atividade
econômica do Contribuinte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Não havendo a comprovação da essencialidade e relevância dos bens e
serviços utilizados pela contribuinte, a glosa realizada por parte da
fiscalização deve ser mantida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 9304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
2
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento (PER) e não homologou as Declarações de Compensação (DCOMP),
conforme exposto abaixo:

Os motivos que levaram a Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem a
indeferir o PER e não homologar as DCOMP estão listados/informados no
"Relatório de Análise de Pedido de Ressarcimento — (RPER)" às fls. 8773 a 8800.
No RPER, a fiscalização — após discorrer sobre o endereço sede da requerente e
do estabelecimento produtivo e informar que a administração da empresa, à
época dos fatos, cabia ao diretor presidente, Maurício de Barros Bumlai, e ao
diretor operacional, Guilherme de Barros Costa Marques Bumlai — assevera:
Fl. 9305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
3
Do Pedido de Ressarcimento

Alega a contribuinte ter apurado R$ 494.421,55 em créditos de COFINS NÃO
CUMULATIVA – EXPORTAÇÃO no 3o Trimestre de 2010.
Informa não ter utilizado nenhuma parcela deste valor para desconto,
portanto seria este valor integral disponível para o ressarcimento ora
analisado.
Dos Demonstrativos DACON
A contribuinte transmitiu diversos DACON relativos aos meses do 3o
trimestre de 2010, causando confusão e dificultando, mas não
impossibilitando, a análise.
(...)
Já no tópico denominado "Da análise da Contribuição mensal devida", a
autoridade fiscal informa que:
A Contribuinte é optante pelo RECOB com vigência a partir de 01/07/2009 e
prazo de duração indeterminado, de modo que calculou as contribuições
sobre as vendas de álcool por unidade de medida do produto (por metro
cúbico de álcool vendido).
As contribuições calculadas pela contribuinte foram as seguintes, nos meses
do 3o trimestre de 2010:

Os valores apurados sobre as vendas de álcool são compatíveis com os
registros contábeis. Já sobre as demais receitas não se observa tal
compatibilidade, se analisadas as receitas contabilizadas em diversas
contas.
Para a determinação da base de cálculo das demais receitas, exceto álcool,
foram analisadas e adotadas, pela fiscalização, no ano de 2010, as
seguintes contas contábeis:
9110100000101003 - VENDA DE OLEO QUEIMADO
9110100000101004 - VENDA DE SUB-PRODUTOS
9110100000101007 - VENDA DE ENERGIA ELETRICA
9110100000102002 - VENDAS INSUMOS DE PRODUCAO
Fl. 9306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
4
9110100000201005 - SUB-PRODUTOS
9110100000201008 - DESC. BASE CREDITO PRES ICMS ALCOOL ANID
9110100000201009 - DESC.BASE CREDITO PRES ICMS ALCOOL HIDRA
9120100000101001 - VENDAS DE SUCATAS
9120100000101025 - RECEITA COM INCENTIVO FISCAL
9120100000101026 - RECEITA INDENIZACOES SINISTRO
9120100000101027 - CREDITO PRESUMIDO DE ICMS
9120100000101028 - VENDA DE CANA DE ACUCAR
Das contas acima, foram considerados os valores lançados a crédito
deduzidos dos lançados a débito, para assim expurgar eventuais estornos e
devoluções das bases de cálculo. A apuração fiscal das contribuições ficou
da seguinte forma:

Na sequência — para fundamentar que o valor apurado do crédito presumido de
ICMS concedido pelos Estados e o valor da indenização recebida pela contribuinte
em decorrência de contrato de seguro compõem a receita bruta — a autoridade
fiscal transcreve parcialmente o art. 1o da Lei no 10.833/2003, a Solução de
Divergência Cosit no 13/2011, que trata da tributação do crédito presumido de
ICMS, e a Solução de Consulta da Superintendência da 8a Região Fiscal no
75/2001, que trata da tributação da indenização recebida de seguro.
Já no primeiro tópico da análise dos créditos, denominado "Bens Insumos", o
auditor-fiscal diz:
Para o mês 07/2010, no DACON entregue em 06/09/2010, a contribuinte
informa bens insumos no importe de R$ 5.144.547,75. O mesmo valor é
informado no DACON entregue em 30/12/2010. Já no DACON entregue em
13/01/2014, este já com o CNPJ 0004-61, o valor informado nesta rubrica
salta para R$ 15.955.358,57.
Para o mês 08/2010, a confusão é maior. No DACON entregue em
05/10/2010, a contribuinte informa bens insumos no importe de R$
6.723.493,78. Repete este valor no DACON entregue em 30/12/2010. No
entregue em 13/01/2014 informa R$ 17.534.304,60. No último, entregue
em 28/08/2015, reduz o valor informado na referida rubrica para R$
6.723.493,78 novamente.
Fl. 9307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
5
Para o mês 09/2010, o valor informado no DACON entregue em 04/11/2010
é de R$ 5.413.763,58. Este valor é mantido no DACON entregue em
30/12/2010.
Mas no DACON entregue em 13/01/2014, o valor informado aumenta
surpreendentemente para R$ 16.224.574,40.
Nota-se claramente que a empresa passou a retificar os DACON,
aumentando consideravelmente o montante de bens insumos geradores de
créditos, após a publicação da Medida Provisória no 613, de 7 de maio de
2013, convertida na Lei no 12.859, de 10 de setembro de 2013, cujo art. 3o
dispõe o seguinte: (...)
Tais retificações foram feitas concomitantemente com a mudança do CNPJ
matriz de 0001-19 para 0004-61 e mudança de endereço da sede de São
Paulo para o município de Piracicaba. Considerando que a empresa possui
estabelecimento produtivo em Dourados (MS), indaga-se o motivo da
mudança da sede para uma minúscula sala vazia em Piracicaba (SP).
Ao atender as intimações fiscais, a contribuinte apresenta demonstrativos
analíticos relacionando as aquisições de bens insumos no trimestre no
importe de R$ 17.281.805,11, considerando insumos e peças de
manutenção, portanto compatível com os valores de R$ 5.144.547,75 em
07/2010, R$ 6.723.493,78 em 08/2010, e de R$ 5.413.763,58 em 09/2010.
Constata-se, assim, que os valores extremamente majorados, informados
em DACON retificadores transmitidos em 13/01/2014, não são compatíveis
com os demonstrativos analíticos apresentados. Em outras palavras, os
novos valores apresentados não possuem lastro em documentário fiscal de
entradas.
Reforça-se que todas estas alterações, que aumentaram significativamente
os créditos apurados, foram feitas após a publicação de legislação que
permite o ressarcimento em dinheiro de créditos remanescentes, mesmo
dos vinculados ao mercado interno.
Continuando a análise dos demonstrativos analíticos de bens insumos da
empresa, verifica-se a existência de muitos itens adquiridos que não podem
gerar créditos de contribuições, por isso foram glosados. Basicamente os
itens glosados podem ser alocados nos seguintes grandes grupos:
AUTO-PEÇAS E OUTROS ELEMENTOS DE USO AUTOMOTIVO COMBUSTÍVEL
AUTOMOTIVO INSUMOS E ELEMENTOS DE USO RURAL - AGRÍCOLA ITENS
QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCENTO DE INSUMO
Transcreve ainda diversas ementas de acórdãos das Delegacias da Receita Federal
do Brasil (DRJ) e uma solução de consulta da DISIT 03, e conclui:
Diante das decisões citadas e à luz da legislação aplicável, é correta a glosa
de itens utilizados no setor rural-agrícola e daqueles de uso automotivo,
Fl. 9308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
6
visto que a atividade preponderante da contribuinte consiste na produção e
comercialização de álcool e açúcar.
Já no tópico "Energia Elétrica", informa que os valores conferem com os
registrados na contabilidade, mas destaca que foram glosadas quatro faturas no
mês 02/2010 por motivo de duplicidade de lançamento.
No tópico "Serviços", assevera que é "É pacífico o entendimento de que somente
bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens a serem vendidos
podem gerar créditos de contribuições. Assim, no caso da produção de álcool e
açúcar, não são admitidos créditos calculados sobre itens usados em veículos, por
exemplo, nem sobre aqueles itens utilizados no setor agrícola, mesmo que a
empresa produza a sua principal matériaprima, a cana-de-açúcar. Numa
interpretação literal da legislação, insumo do insumo não gera créditos".
No tópico seguinte, "Peças de Manutenção", diz:
A contribuinte poderia ter relacionado peças de manutenção no mesmo
demonstrativo dos bens insumos, mas preferiu apresentar em
demonstrativos distintos. Se apresentados juntos, ficaria nítido que os
valores são compatíveis aumentados dos DACON retificadores.
A mesma análise feita a bens e serviços insumos é aqui aplicável, bem como
os julgados citados.
No tópico "Frete", esclarece que:
Gastos com fretes dão direito a créditos quando empregados na aquisição
de insumos e nas vendas de produtos. Fretes na aquisição de insumos já
foram analisados com os bens insumos e peças de manutenção.
Nos demonstrativos apresentados, a contribuinte relaciona as despesas que
sofreu com os diversos tipos de transportes.
A Fiscalização optou por extrair os dados referentes a gastos com fretes nas
operações de vendas diretamente da contabilidade. Para isso, foram
examinadas as seguintes contas contábeis:
9110200000208195 - FRETES E CARRETOS ANIDRO
9110200000208196 - FRETES E CARRETOS ACUCAR
9110200000208197 - FRETES E CARRETOS HIDRATADO
Os créditos apurados pela fiscalização são ligeiramente inferiores aos
apurados pela empresa.
No tópico denominado "Locação de Máquinas e Equipamentos", a fiscalização
informa que a legislação permite a apropriação de créditos relativos a despesas
de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos quando utilizados na atividade
da empresa e devidos a pessoa jurídica domiciliada no País, mas que este
entendimento não se aplica nos casos de aluguel de veículos. E conclui:
Fl. 9309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
7
Da análise dos demonstrativos, verifica-se a presença de diversos itens
locados que não podem gerar créditos.
Foram glosadas despesas com locação de máquinas e equipamentos
contabilizadas na rubrica contábil 12305000005-CONSTRUÇÕES EM
ANDAMENTO, visto que a atividade de construção civil não está no rol de
atividades desempenhadas pela contribuinte. A legislação é clara e deve ser
interpretada literalmente quando diz que é permitido o creditamento sobre
locações de máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa.
Neste sentido, locações de máquinas agrícolas são permitidas, visto que a
produção de cana-de-açúcar é uma atividade da empresa. Já as locações
vinculadas a obras em andamento só poderiam gerar créditos por
depreciação ou sobre o valor de construção do ativo imobilizado, mas isto
só seria possível após o término da obra e desde que atendidas todas as
demais condições da legislação de regência, o que não foi observado pela
contribuinte.
Também foram glosadas despesas com locações de veículos, pois estes não
são considerados máquinas ou equipamentos, conforme exposto.
No tópico "Depreciação" e "Ativo Imobilizado", a fiscalização informa que glosou
os créditos apurados pela contribuinte sobre os encargos de depreciação ou
amortização relacionados a máquinas, equipamentos e outros bens (exceto
edificações e benfeitorias) não utilizados na produção de bens destinados à
venda, ou na prestação serviços, bem como aqueles alocados nas atividades
administrativas, financeiras e de vendas, por entender que são vedados pela
legislação.
E também glosou créditos de máquinas, equipamentos, ferramentas, tratores,
implementos e veículos utilizados no setor agrícola (na produção de cana-de-
açúcar), por entender que esses bens não são utilizados diretamente na produção
ou fabricação de bens ou produtos vendidos pela contribuinte (álcool e açúcar).
Informa ainda que glosou todos os créditos calculados sobre o ativo imobilizado,
sob a modalidade de recuperação acelerada, por falta de comprovação pela
contribuinte — não atendeu a intimação e a re-intimação.
Já no tópico "Percentuais de Rateio", após discorrer sobre os métodos de
apropriação de créditos vinculados à receita de exportação (encargos comuns) e
informar que a contribuinte "optou pelo método do rateio proporcional na
determinação dos créditos vinculados aos seus dois tipos de receitas auferidas:
não cumulativo de mercado interno e não cumulativo de exportação", apresenta
os percentuais de rateios recalculados.
Nos tópicos seguintes, recalcula os créditos vinculados ao mercado interno e à
exportação, os débitos apurados e o valor disponível para ressarcimento (sobra),
conforme planilha abaixo reproduzida:
Fl. 9310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
8

A ciência do indeferimento do PER e das DCOMPs foi dada à contribuinte em
19/03/2016 (fl. 8836) e em 05/04/2016 (fl. 8802) a contribuinte apresentou sua
defesa por meio da Manifestação de Inconformidade.
No tópico "Da Tempestividade", alega, preliminarmente, a tempestividade da
manifestação de inconformidade e, no tópico seguinte, "Do Pedido de
Ressarcimento", diz:
Alega o Agente Fiscal em seu Relatório de fls. que a Manifestante reclama
saldo credor de Cofins não cumulativa – Exportação. Entretanto, a bem da
verdade, os formulários de compensação dizem respeito a créditos de Cofins
com direito a ressarcimento e/ou restituição mediante compensação.
Portanto, protesta a Manifestante pela falsa alegação inserta às fls.2/28 do
Relatório Fiscal – a qual não pode ser levada em consideração.
Com efeito, seja o saldo credor da COFINS referente a operações de
exportações ou de qualquer outra origem a possibilidade de compensação
do mesmo não pode ser legitimamente contestada.
No tópico denominado "Da Análise da Contribuição Devida", assevera que o
agente fiscal considerou indevidamente tributada as seguintes receitas:
1. Receita com Incentivo Fiscal (Isenção de ISSQN para aquisição de serviço
durante o período de construção): receita essa que "se enquadra
perfeitamente no caso de incentivo caracterizado como Subvenção para
Investimento ou de capital – não alcançável pela tributação das
contribuições sobre faturamento, e nem mesmo pelo próprios tributos
incidentes sobre o lucro";
2. Credito Presumido ICMS (trata-se do credito presumido de ICMS do
Etanol): em face de "o crédito presumido do ICMS configura incentivo
voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior
competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-
membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento; portanto, a
inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS nesse sentido"
O tópico denominado "Da Análise dos Créditos Alegados" está dividido em outros
oitos, conforme identificados e reproduzidos a seguir:
"(...)
Fl. 9311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
9
4.1. Bens Insumos
É estranho que o Auto de Infração – cujo corolário principal extraído tanto
do CTN e da Constituição Federal (art. 35) – deve ser o Princípio da
Legalidade – seja fundamentado apenas em decisões administrativas que
não constituem leis na acepção da palavra. E, daqui pode-se também extrair
o desvio de finalidade e/ou a parcialidade -, pois as decisões administrativas
mencionadas são sempre desfavoráveis à Manifestante, mas, ao aplicar-se
o art. 37 da Constituição Federal e as regras do art. 142 do CTN – o Agente
Fiscal haveria de mencionar também todas as decisões administrativas
(independente de suas convicções e opiniões) que também fossem
favoráveis à Manifestante– para apresentar um lançamento fiscal que
atenda a regra da neutralidade e impessoalidade requeridos e exigidos pelo
art. 37 da Constituição Federal.
Assim não o fazendo incorre o lançamento nos mesmos vícios dos atos
jurídicos expressamente definidos na Lei 4.717/85, atraindo a nulidade do
lançamento.
Não há meio de se defender se o Agente Fiscal não menciona o dispositivo
que teria sido infringido. A não cumulatividade prevista em relação às
Contribuições incidentes sobre o Faturamento – decorrente da atividade
própria da Recorrente – não pode e não deve ser confundida com a não
cumulatividade relativa à produção industrial de bens ou de circulação de
mercadorias – uma vez que estas são limitadas às operações que
constituem e delimitam o fato gerador dos respectivos tributos.
No caso das contribuições incidentes sobre o faturamento (vinculado à
atividade principal da sociedade empresária) – a não cumulatividade é mais
ampla e não pode se restringir àquelas relativas à industrialização e/ou
comercialização, mas abranger toda a atividade econômica da sociedade
empresária que esteja vinculada ao faturamento e demais receitas
tributadas pelas contribuições.
Portanto, por faltar fundamento legal – este item deve ser cancelado,
mantido os créditos indicados pelo Agente Fiscal e devidamente amparados
por documentos hábeis e válidos que justificam os créditos.
4.2. Energia Elétrica
A Manifestante declara haver procedido por engano, nada tendo a
contestar o feito quanto ao tema.
4.3. Arrendamento Mercantil
De acordo com o relatório fiscal não houve qualquer glosa em relação a este
tema.
4.4. Serviços
Fl. 9312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
10
Claro que os insumos da «atividade produtiva» da manifestando ora se
apresentam como bens consumidos ou utilizados na atividade produtiva,
ora como bens imateriais, ou seja, serviços, empregados e utilizados na
atividade produtiva operacional da sociedade empresária.
4.4.1. Da atividade Produtiva da Manifestante
A Manifestante é uma sociedade cadastrada e classificada como
Agroindústria - FPAS 744 (cf. IN MPS/SRP No. 03/2005 art. 248 parágrafo
único) – assim considerada a atividade exercida por contribuintes cuja
receita bruta seja proveniente da comercialização da produção (rural)
própria e adquirida de terceiros, industrializada ou não, a partir de
novembro/2001. Em face desta classificação a Manifestante recolhe sua
contribuição social para a previdência social também sobre o faturamento e
não sobre a Folha de Salários ou de Pagamentos.
Isto implica que a «atividade industrial» começa no campo (indústria
agrária ou produção rural) e termina no estabelecimento industrial p.d. – ou
seja, no estabelecimento onde se situam os equipamentos de moenda e
destilação e processamento dos produtos rurícolas de sua própria produção.
Portanto, sua atividade produtiva abrange tanto atividades ditas agrárias
quanto atividades ditas industriais. Não havendo, portanto razão nem
fundamento para glosar quais insumos seja das atividades produtivas
rurícolas como das atividades produtivas industriais e nem de atividades
produtivas relativas à comercialização sob pena de nulidade e ilegalidade.
A questão é de mero direito sem quaisquer questões afeitas a fatos– uma
vez que os serviços não foram contestados como não pertinentes às
operações normais da Manifestante os créditos devem ser mantidos e o
Auto de Infração anulado
4.5. Peças de Manutenção
Este item refere-se aos créditos tomados referentes às aquisições relativas
a partes e peças de Ativos Operacionais aplicados na atividade produtiva da
Manifestante – que contribuem para a formação do faturamento cobre o
qual incide as contribuições sociais – e sendo estas submetidas ao regime da
não cumulatividade – é perfeitamente válido e legal os créditos mantidos
sob esta rubrica.
A questão é de mero direito sem quaisquer questões afeitas a fatos– uma
vez que os materiais não foram contestados como não pertinentes às
operações normais da Manifestante os créditos devem ser mantidos e o
Auto de Infração anulado.
4.6. Fretes
Os fretes contratados de terceiros ou se referem à fretes por vendas
(expressamente admitidos na lei) ora referem-se a créditos relativos à
Fl. 9313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
11
compra de insumos ou produtos operacionais afeitos ao faturamento da
Manifestante – razão pela qual não podem ser mantidas as glosas
efetuadas.
A questão é de mero direito sem quaisquer questões afeitas a fatos– uma
vez que os serviços não foram contestados como não pertinentes às
operações normais da Manifestante os créditos devem ser mantidos e o
Auto de Infração anulado
4.7. Locação de Máquinas e Equipamentos
Como o próprio Agente Fiscal declara em seu relatório – a legislação
permite a apropriação de créditos relativos a despesa de aluguéis de bens)
utilizados na atividade da empresa – em relação a prédios, máquinas e
equipamentos devidos a pessoa jurídica domiciliada no país.
Pois bem, não consta que os pagamentos tenham sido a pessoas jurídicas
não domiciliadas no país nem que tenham sido efetuados a pessoas físicas.
Portanto, a parte final da regra de incidência foram perfeitamente
atendidas.
A questão é: faz parte da atividade operacional da pessoa jurídica– a
obtenção de ativos permanentes para o exercício desta atividade?
Tanto a resposta é positiva – que a própria lei admite o crédito dos custos
relativos à obtenção dos respectivos ativos permanentes. Ora, no caso a
locação dos equipamentos mencionados pelo Agente Fiscal foi justamente
para obtenção do ativo permanente relativo à construção do seu Parque
Industrial – tal como evidente pela própria contabilização: Obras em
Andamento (fase préopercional) – posteriormente transferido ao custo dos
bens construídos para exercício da atividade industrial.
Assim, se os custos do Ativo Permanente dão direito a crédito – e as
locações questionadas foram empregadas na construção de Ativos
Permanentes – não há razão para glosar os respectivos créditos mediante
paralogismos nunca admitidos na lei de regência nem pelo Direito.
4.8. Ativo Imobilizado
Como visto a Manifestante tem sua atividade classificada como
AGROINDÚSTRIA: assim entendida a pessoa jurídica que exerce simultânea
e cumulativamente as atividades agrárias (plantio e cultivo da cana-de-
açúcar) e atividade de indústria correspondente à produção industrial do
álcool e do açúcar. Trata-se de indústria integrada à produção rural –
motivo pelo qual seu ativo imobilizado é composto de bens industriais e de
bens rurícolas – todos eles voltados à atividade produtiva integrada entre
atividade rurícola e atividade industrial.
Nenhuma lei distingue ou proíbe a tomada de créditos dos ativos tanto
industriais quanto rurícolas neste caso.
Fl. 9314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
12
As glosas são exageradas e implicam em desvio de função. O feito é nulo de
pleno direito.
Por fim, apresenta a seguinte conclusão e requer:
Diante do quanto alegado, informado e contestado verifica-se que de fato
pode ter ocorrido erros e imprecisões na formação dos créditos que
resultaram em saldo credor apto a suportar compensações com débitos
conforme pleiteado. Porém, independentemente da natureza do saldo
credor –seja originado de operações de exportações ou de operações
internas – o saldo credor estará sempre apto a suportar compensações tal
como requeridas. Eliminados os erros de fato constatados – no mérito, os
créditos suportados pelos documentos mencionados devem ser mantidos
não prevalecendo as glosas pelas razões de fato e de direito apresentados.
Em 10/08/2017, o Juízo em Dourados/MS comunicou à RFB da convolação da
recuperação judicial em falência. E em 21/09/2017, comunicou o deferimento que
permite o administrador judicial da massa falida aderir ao Programa Especial de
Regularização Tributária, nos termos do ofício abaixo parcialmente reproduzido:

Em face do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.221.170/PR (RESP),
que declarou, em síntese, que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Fl. 9315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
13
Instruções Normativas SRF nos 247, de 2002, e 404, de 2004, porque compromete
a eficácia do sistema de não cumulatividade da contribuição para o PIS e da
Cofins, tal como definido nas Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, bem
como entendeu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância — esta Turma de Julgamento converteu o processo
em diligência para que a autoridade a quo, dentre outras, manifestasse sobre as
glosas realizadas, considerando os entendimentos expostos agora na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
Cumprida as diligências, a DRF de origem emitiu o "Termo de Diligência Fiscal 02"
às fls. 9169 a 9178.
Cientificada
das
diligências,
a
contribuinte
apresentou
manifestações
complementares às fls. 9219 a 9224.
É o relatório
Em julgamento, a 4a Turma da DRJ/POR por meio do acordão 14-102.573 entendeu
por julgar a manifestação de inconformidade parcialmente procedente, conforme decisão abaixo
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo, prescrito no inciso II do art. 3o da Lei 10.637/2002, não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da
pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços aferidos pelos
critérios da essencialidade e relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou
a importância de determinado item — bem ou serviço — para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A não comprovação da essencialidade e relevância dos bens e serviços utilizados
pela contribuinte, mantém-se a glosa realizada por parte da fiscalização.
MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Fl. 9316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
14
Inexistindo litígio quanto à apuração do débito, não há que se conhecer da
manifestação de inconformidade neste ponto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário argumentado em síntese:
 Que em diligência o direito creditório foi reconhecido sendo que no
mercado interno foi utilizado 100% do apurado e no mercado externo a
Recorrente deixou de utilizar o valor de R$ 82.236,82, sendo, portanto
crédito remanescente do período passível de ressarcimento, sendo
equivocado o entendimento da DRJ.
 A legalidade das compensações realizadas uma vez os insumos empregados
na fase da produção da cana (etapa agrícola) são essenciais ao processo
produtivo.
Ao final pugna:
 Reconhecimento do direito ao ressarcimento dos valores de R$ 45.205,94 no
mês 08/2010 e R$ 37.030,88 no mês 09/2010 conforme apurado às fls. 9169
e 9177.
 Direito da Recorrente de utilizar esses créditos para compensa eventuais
débitos em aberto referentes ao período anterior à falência.
 Nulidade das glosas e alternativa a revisão das relacionadas à fase agrícola
denominas “insumos de insumos”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Não havendo questões preliminares a serem apreciadas passo à análise do mérito.
Do Resultado da diligência promovida. Da existência de crédito a ser utilizado.
Incialmente insurge a Recorrente acerca do resultado da diligência promovida nos
autos e que a decisão da DRJ foi equivocada, uma vez que no referido procedimento o direito
creditório foi reconhecido sendo que no mercado interno foi utilizado 100% do apurado e no
mercado externo a Recorrente deixou de utilizar o valor de R$ 82.236,82, portanto houve crédito
Fl. 9317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
15
remanescente do período passível de ressarcimento. Vejamos passagem do recurso
(fls.9260/9261):

Contudo, ao analisar a decisão recorrida verifica-se que foi reconhecido e deferido
pela DRJ, nos exatos termos da diligência fiscal, o valor de R$ 82.236,82 , vejamos decisão (fls.
9248):
Fl. 9318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
16

Assim, não há litígio acerca do reconhecimento do direito ao ressarcimento dos
valores de R$ 45.205,94 no mês 08/2010 e R$ 37.030,88 no mês 09/2010 conforme apurado às fls. 9169 e
9177 que totalizam exatamente o valor de R$ 82.236,82 deferido na decisão.
Neste sentido, deixo de conhecer o recurso voluntário neste ponto.
Da legalidade das compensações realizadas.

Neste tópico insurge a Recorrente contra glosas sob argumento que não foram
considerados créditos de insumos empregados na fase agrícola, bem como créditos da exclusão de
ICMS presumido da base de cálculo, vejamos (fls. 9261):

Discorre sobre a conceito de insumos firmado no julgamento do RESP 1.221170/PR
e colaciona decisões deste Colegiado sobre direito de crédito na fase agrícola, bem como
colaciona o julgamento do RE 574.706-RC sobre exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e
COFINS.
Pois bem. De fato, analisando os autos temos que em relação ao item “ Serviços
Utilizados como Insumos” a fiscalização aplicou entendimento literal no sentido de que insumo de
insumo não geraria crédito. Contudo, reportando novamente à decisão recorrida, verifica-se que
Fl. 9319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
17
esta questão foi revertida em sede de diligência e devidamente acatada pela DRJ, conforme se
extrai do trecho de fls. 9244/9245, vejamos:

Temos que neste item as glosas foram parcialmente revertidas sendo mantidas em
relação aos créditos pleiteados sobre serviços em veículos leves e motocicletas, serviços em rede
elétrica, serviços de confecção de chaves e placas, serviços de lavagem de veículos, serviços de
pintura predial, entre outros, por não ter correlação ao processo produtivo.
Assim, como a Recorrente em suas razões recursais defende direito de crédito de
forma genérica não trazendo qualquer fundamento e documentos de que tais bens e serviços são
essenciais e relevantes dentro do desenvolvimento da sua atividade econômica, a glosa deve ser
mantida.
Fl. 9320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
18
Em relação ao argumento de que não foram considerados créditos da exclusão de
ICMS presumido da base de cálculo do PIS e COFINS, a Recorrente não traz qualquer
argumentação sobre a questão se resumindo a colacionar decisão do STF no RE 574.706 conforme
fls. 9267, veja-se:

Sobre este ponto a DRJ manifestou acerca da inexistência de litígio, vejamos (fls.
9238):

Assim, deixo de conhecer o recurso voluntário neste ponto.
Dispositivo.
Fl. 9321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.733 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946697/2014-66
19
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, por negar provimento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 9322
DF CARF MF
Original